Tribunal: CARF
Processo: 10921.000134/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 21/02/2006 a 22/12/2008
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE
A partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003, a prestação extemporânea da informação dos dados de embarque por parte do transportador ou de seu agente é infração tipificada no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/1966, com a nova redação dada pelo artigo 61 da MP citada, que foi posteriormente convertida na Lei no 10.833/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. VIOLAÇÃO. AGÊNCIA MARÍTIMA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei 37/66.(Súmula CARF no 185).
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.000134/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.381 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ATLAS MARITIME LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 21/02/2006 a 22/12/2008
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE
A partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003, a prestação
extemporânea da informação dos dados de embarque por parte do
transportador ou de seu agente é infração tipificada no artigo 107, inciso
IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/1966, com a nova redação dada pelo
artigo 61 da MP citada, que foi posteriormente convertida na Lei no
10.833/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. VIOLAÇÃO. AGÊNCIA MARÍTIMA.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.(Súmula CARF no 185).
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA
CARF No 2.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador
da lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.000134/2010-72
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000134/2010-72

Araujo Branco (Vice-Presidente), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o
conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído pelo conselheiro Carlos Delson
Santiago.

Relatório
O presente processo trata de auto de infração por descumprimento de
obrigação de prestação da informação dos dados de embarque de carga embarcada ao exterior.
Intimada, ingressou a contribuinte com impugnação, alegando em síntese:
Argüi a ilegitimidade passiva por ser a mesma uma agente de navegação,
sendo que o sujeito passivo da infração é o transportador das cargas, não podendo o agente
(mandatário) ser penalizado por obrigações imputáveis ao transportador (mandante).
Não houve conduta a comissiva alegada no auto de infração. Todos os registros
dos dados de embarque foram realizados.
Em nenhum momento, a impugnante deixou de prestar as informações
necessárias, sendo que a inclusão dos dados de embarque foi adotada de acordo com as práticas
adotadas no Comércio Exterior.
Argumenta denúncia espontânea.
Argumenta a inexistência de má-fé.
Alega que a imposição supera em muito o necessário ao atendimento do
interesse público, revestindo-se a multa de medida extrema, pois, sabe-se que não se está diante
de dolo, má-fé ou tentativa de causar prejuízo ao Estado.
A autuação fiscal exarada contra a Impugnante não pode prosperar em face de
sua manifesta insubsistência, além do já exposto, por flagrante entendimento incorreto do
Auditor-Fiscal ao enquadrar o auto de infração com cominação legal imputada à Impugnante,
basicamente por ferir a alínea "e", inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n.° 37/66, com
redação dada pelo artigo 77 da Lei n.° 10.833/03.
Solicita a improcedência do auto de infração.
Ao analisar a matéria, a r. DRJ julgou improcedente a Impugnação em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 21/02/2006 a 22/12/2008
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE
A partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003, a prestação
extemporânea da informação dos dados de embarque por parte do
transportador ou de seu agente é infração tipificada no artigo 107, inciso
IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/1966, com a nova redação dada pelo
artigo 61 da MP citada, que foi posteriormente convertida na Lei no
10.833/2003
Impugnação Improcedente
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000134/2010-72

Crédito Tributário Mantido.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresenta recurso voluntário em que
reitera as razões de sua impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.

O Recurso é tempestivo, interposto por parte legítima e cumpre os requisitos
formais de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço, com a ressalva a seguir realizada.

Preliminarmente, quanto à alegada ilegitimidade passiva do agente de cargas, a
matéria se encontra sumulada no âmbito do CARF, conforme expressamente dispõe o verbete
sumular n. 185:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107
inciso
IV
alínea
“e”
do
Decreto-Lei
37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766,
3302-006.101, 3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-
006.101, 3402-004.442 e 3401-002.379.

Assim, correto o lançamento contrário à ora recorrente, motivo pelo qual conheço
e nego provimento neste particular.

Alega a recorrente, ainda, denúncia espontânea uma vez que realizou, ainda que a
destempo, a inserção das DDEs no Siscomex-Carga antes da lavratura do auto de infração, ou do
próprio inicio do procedimento fiscalizatório:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000134/2010-72

Não entendo que se aplique à espécie o art. 138 do Código Tributário Nacional,
pois se está a versar a respeito de matéria aduaneira, o que projeta sobre o argumento da
recorrente a sombra da preclusão consumativa. Voltamo-nos, a casos de tal jaez, ao art. 102 do
Decreto-Lei no 37/1966, cujo caput determina que “a denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição
da correspondente penalidade”:
Decreto-Lei no 37/1966 - Art. 102. A denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do imposto e dos acréscimos,
excluirá a imposição da correspondente penalidade. (Redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988):
§ 1o Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de
ofício, escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a
infração. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza
tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na
hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento. (Redação dada pela
Lei no 12.350, de 2010)

Assim, a denúncia espontânea acompanhada de eventuais tributos exclui
penalidade (tributária ou administrativa), salvo no curso do despacho aduaneiro, até o
desembaraço da mercadoria, após a intimação do início de qualquer outro procedimento fiscal,
ou no caso de penas de perdimento. Necessário se recordar que a exposição de motivos da Lei no
12.350/2010 (art. 40) resultante da MPv 497/2010 explicitou o objetivo de tornar clara a
aplicabilidade a denúncia espontânea a todas as penalidades pecuniárias, inclusive multas
aduaneiras pelo descumprimento de “obrigação acessória” (ex: multa isolada do art. 711
RA).
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000134/2010-72

No entanto, nos termos da Solução de Consulta Cosit no 8/2016, a Receita Federal
do Brasil tem entendido que a denúncia espontânea está restrita às infrações que não geram
prejuízo ao controle administrativo aduaneiro. Por outro lado, este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais tem se firmado pela incompatibilidade da denúncia espontânea com as
infrações formais decorrentes do descumprimento de prazos. Assim, como a configuração da
infração ocorre com a conduta omissiva do agente vinculado ao dever de agir (consumação do
ilícito), após o seu escoamento, não seria mais oponível a denúncia espontânea. Tal racional
encontra paralelo com a inteligência da Súmula CARF no 49 em que se afasta a denúncia
espontânea no caso de penalidades por atraso na entrega de declaração fiscal e, em idêntico
sentido, a Solução de Consulta Cosit no 233/19 e o Recurso Especial no 1.149.022/SP (STJ).
Aqueles casos analisados respeitantes ao art. 107, IV, "e" do Decreto-Lei no 37/66,
que reporta à pena por registro em atraso de informações sobre os veículos ou cargas
transportadas no Siscomex conduziram à formação da Súmula CARF no 126, aprovada pela 3a
Turma da CSRF em 03/09/2018:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-
001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de
27/01/2015;
3802-000.570,
de
05/07/2011;
3802-001.488,
de
29/11/2012;
3802-001.643,
de
28/02/2013;
3802-002.322,
de
27/11/2013;
9303-003.551,
de
26/04/2016;
9303-004.909,
de
23/03/2017.

Observa-se nossa contrariedade com relação à redação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37/1966 com base no Artigo 6o do Acordo de Facilitação de Comércio, que tem por finalidade
incentivar os Estados-Membros, como o Brasil, a considerarem a colaboração do administrado
ao menos como circunstância atenuante de pena, o que se exprime no item 3.6:

3.6. Quando uma pessoa espontaneamente revelar à administração
aduaneira de um Membro as circunstâncias de uma violação de suas leis,
regulamentos ou atos normativos procedimentais de caráter aduaneiro antes da
descoberta dessa violação pela administração aduaneira, o Membro é
incentivado a considerar, quando for o caso, este fato como potencial
circunstância atenuante ao estabelecer uma penalidade para essa pessoa

Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000134/2010-72

O inconformismo com relação à estrutura sancionatória mantida pelo Decreto-Lei
no 37/1966 e ecoada na Súmula CARF no 126 contraria a busca da aproximação do contribuinte
com a Administração Aduaneira (AFC/OMC e CQR/OMA). Além disso, entendemos se tratar de
uma indevida limitação de lei pelo Poder Executivo, uma vez que o artigo não faz limitação
quanto às obrigações alcançadas pela denúncia espontânea. Pelo contrário, a exposição de
motivos, visando "afastar divergências interpretativas“, enfatiza alcance a "todas as penalidades
pecuniárias”. Em virtude do postulado da especialidade, o art. 102 trata apenas das obrigações
acessórias de natureza administrativa aduaneira e não envolve crédito de natureza tributária
senão de maneira reflexa. Observe-se que há uma assimetria na Súmula CARF no 126: a
prestação de informação fora do prazo gera multa, já informação incorreta tempestiva não, o que
promove um esvaziamento da norma com o estímulo indireto à prestação de informações de
forma incompleta ou incorreta para depois retificá-las. Ademais, a Lei no 12.350, de 20/12/2010
é superveniente à Súmula CARF no 49 de 29/11/2010, o que agrega à argumentação acima em
virtude do postulado do legislador racional. No entanto, a súmula, como mandamento de
cumprimento obrigatório, ainda que não vincule o Poder Judiciário, vincula este colegiado,
motivo pelo qual se mantém o lançamento.

Assim, correto o lançamento contrário à ora recorrente, motivo pelo qual conheço
e nego provimento neste particular.

No mérito, a própria recorrente reconhece a infração no parágrafo 14 de seu
Recurso:

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000134/2010-72

Não tendo a Recorrente demonstrado o equívoco da autuação, correta sua
manutenção.
Assim, correto o lançamento contrário à ora recorrente, motivo pelo qual conheço
e nego provimento neste particular.

Alega a recorrente, ainda, que “(...) em face da publicação da Lei n.o 12.766, de
27 de dezembro de 2012, na qual se alterou no seu artigo 8o o artigo 57 da Medida Provisória
n.o 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e com base no quanto autoriza o artigo 106, inciso II,
alínea c do Código Tributário Nacional, também deve ser afastada por completo a penalidade
imputada, uma vez que não há mais capitulação legal que possa manter a multa no caso
concreto. Trata a alegação da Recorrente da disposição legal prevista na legislação tributária
brasileira (CTN, art. 106, II) que estipula os caso de retroatividade da lei mais benigna aos
contribuintes e responsáveis, tratando-se de ato não definitivamente julgado”.
As multas prescritas na MP 2.158/2001 não afastam ou suprimem aquelas do
Decreto-lei 37/66, que tratam de hipótese específica, de deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga não havendo que se falar em retroatividade benigna no caso concreto, não
cabendo a alegação de retroatividade benigna ao caso corrente.
Assim, não tendo a Recorrente demonstrado o equívoco da autuação, correta sua
manutenção.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000134/2010-72

Em relação à alegada desproporcionalidade da medida, não cabe ao CARF
proferir juízo de valor sobre a lei, principalmente com base em princípios, sob o risco de afastar
a aplicação da lei com base em suposta inconstitucionalidade, o que é vedado pela legislação de
regência do contencioso administrativo federal e entendimento consolidado na Súmula CARFF
n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no
203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004
Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Assim, não conheço do recurso voluntário interposto neste particular.

Assim, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário interposto para, na
parte conhecida, quanto ao mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 178
DF CARF MF
Original